Tribunal: TJDFT
Processo: 0722717-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÕES TEMPORAL E CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA QUE GEROU O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 99 DO CPC. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
1. Em regra, o recurso cabível contra a decisão que rejeita o pedido de gratuidade da justiça é o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC). A exceção – recorribilidade em apelação, conforme o art. 101 – é restrita aos casos em que a análise da questão ocorreu apenas na sentença.
2. A previsão do art. 99 do CPC, de cabimento do pedido de gratuidade em recurso, se refere às hipóteses em que não houve pedido anterior ou nos casos de alteração da situação fática existente à época do indeferimento.
3. Com o indeferimento da gratuidade da justiça e não interposição tempestiva do agravo de instrumento, ocorre a preclusão temporal. Por outro lado, interposto o agravo, é vedada a rediscussão da matéria em sede de apelação, uma vez que operada a preclusão consumativa.
4. No caso, não há demonstração pelos apelantes de situação fática diversa daquela observada à época do indeferimento da gratuidade da justiça no primeiro grau.
5. Recursos não conhecidos.